Tribunal: TJDFT
Processo: 0749818-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INDEFERIMENTO. NULIDADE DE CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA RELATIVA. PRORROGAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO.
1. A citação é regular quando o AR é recebido e o mandado contém as informações necessárias (CPC 248).
2. A competência relativa é prorrogada se o réu não apresentar a exceção declinatória de foro no momento oportuno (CPC 65).
3. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento.